Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-17.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVESÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLIÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

2. Na Ação de Busca e Apreensão, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado, o credor dispõe da faculdade de requerer a conversão do feito em Ação de Execução, conforme determina o art. 4o do Decreto Lei no 911/69. Desse modo, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é mera faculdade do credor fiduciante e não gera a perda do interesse de agir. Precedentes.

3. In casu, na hipótese de não localizar o veículo dado em garantia fiduciária, não pode o Juízo de primeiro grau exigir que o credor converta o feito em execução, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto e interesse processual.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.